Tribunal: TJES
Processo: 5001374-93.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Data Base; Irredutibilidade de Vencimentos; Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001374-93.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CASTELO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI MUNICIPAL Nº 4.026/2020. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Castelo – SINSEPUC contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Castelo/ES, consubstanciado no Decreto Municipal nº 18.364/2021, que suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 4.026/2020, a qual havia concedido revisão geral anual aos servidores municipais. O apelante sustentou a ilegalidade do decreto, sob os fundamentos de vício formal e afronta à reserva legal, além de defender a legalidade da revisão com base em interpretação restritiva da Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste direito líquido e certo à percepção da revisão geral anual instituída pela Lei Municipal nº 4.026/2020, diante da superveniente declaração de sua inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno do TJES, com efeitos retroativos (
ex tunc
), no julgamento da ADI nº 0017556-84.2021.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJES, em controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020, com efeitos
ex tunc
, por vícios formais e materiais, notadamente a ausência de estudo de impacto orçamentário e o descumprimento das restrições impostas pela LC nº 173/2020, especificamente o art. 8º, I.

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos anula a eficácia da lei desde sua origem, de modo que todos os efeitos dela decorrentes são considerados juridicamente inexistentes, inclusive para fins de proteção de suposto direito adquirido ou irredutibilidade salarial.

Diante da nulidade da Lei nº 4.026/2020, resta prejudicada a análise quanto à validade do Decreto Municipal nº 18.364/2021, pois não há direito líquido e certo a ser tutelado com base em norma jurídica declarada inconstitucional.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a declaração de inconstitucionalidade com efeito
ex tunc
desconstitui inclusive os atos administrativos praticados com base na norma, inviabilizando a concessão da segurança mandamental fundada em seus dispositivos.

Os demais argumentos do apelante, inclusive quanto à distinção entre revisão e reajuste, à competência do Tribunal de Contas e à irredutibilidade salarial, foram superados pelo julgamento da ADI, que fixou a inconstitucionalidade da norma de forma ampla e definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão em controle concentrado de constitucionalidade que declara a inconstitucionalidade de lei municipal com efeitos ex tunc afasta a existência de direito líquido e certo fundado nessa norma, inviabilizando a concessão de mandado de segurança.

A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020, declarada pelo Tribunal Pleno do TJES, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença que denegou a segurança, independentemente da análise da legalidade do decreto que suspendeu seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 163, I; 37, X; ADCT, art. 113; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC nº 173/2020, art. 8º, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 0017556-84.2021.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 06.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1.376.183/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.02.2014, DJe 28.02.2014; TJ-SC, REEX 20130289651, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 24.09.2013; TJ-CE, EDcl 0013703-04.2016.8.06.0128, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 08.10.2018; TJ-MT, RI 1001351-34.2022.811.0035, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta p
elo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTELO – SINSEPUC
contra a sentença
ID 3865222
,

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível

de
Castelo
,
que
no Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES
, denegou a segurança pretendida e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais,
observada a gratuidade da justiça concedida a este
.

Em suas razões
ID 3865227,
o
ora apelante alega, em síntese, que:
(
1
)
o Decreto Municipal nº 18.364/2021 padece de vício formal, por pretender suspender uma norma legal por meio de ato infralegal, em afronta ao princípio da reserva legal e ao paralelismo das formas;
(
2
)
a sentença contrariou os fundamentos utilizados na decisão liminar, que havia suspendido os efeitos do decreto, reconhecendo sua invalidade por vício de forma;
(
3
)
a sentença ignorou que a revisão geral anual prevista na Lei Municipal nº 4.026/2020 constitui recomposição inflacionária, não sendo vedada pela Lei Complementar nº 173/2020;
(
4
)
a revisão concedida se limitou ao índice inflacionário (INPC), o que a distingue de aumento ou reajuste, e, portanto, não viola o art. 8º da LC nº 173/2020;
(
5
)
o entendimento do Município ao editar o Decreto contrariou parecer técnico da própria Procuradoria Municipal, que reconhecia a legalidade da reposição inflacionária, assim como pareceres do Tribunal de Contas e jurisprudência do STF
.
Nesses termos, pede seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade do Decreto nº 18.364/2021 e restabelecendo os efeitos da Lei Municipal nº 4.026/2020.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, considerando que o sindicato apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da
s
entença
apelada
que denegou a segurança pleiteada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Castelo, que buscava a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 18.364/2021, o qual, por sua vez, suspendeu o pagamento da revisão geral anual concedida pela Lei Municipal nº 4.026/2020.

O Sindicato apelante fundamenta seu pedido, pri
ncipalmente
, na ilegalidade formal do Decreto Municipal, argumentando que este não poderia revogar ou suspender os efeitos de uma lei, especialmente em matéria remuneratória de servidores, que exige lei específica. A
lém disso
, defende a legalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020, sustentando que a revisão geral anual nela prevista não se confunde com aumento real e não foi vedada pela Lei Complementar nº 173/2020, além de ter observado os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ocorre que, após a prolação da sentença e a interposição do presente recurso, sobreveio fato novo de extrema relevância para o deslinde da causa: o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0017556-84.2021.8.08.0000 pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que teve como objeto, justamente, a Lei Municipal nº 4.026, de 16 de dezembro de 2020, do Município de Castelo.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial o Acórdão proferido na referida ADI, o Tribunal Pleno, em sessão de julgamento realizada em 06/06/2024, por unanimidade, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020.

A decisão do Tribunal Pleno na ADI nº 0017556-84.2021.8.08.0000 fundamentou-se em diversos vícios de inconstitucionalidade, tanto formais quanto materiais. Reconheceu-se a violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), por ausência de prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro. Ademais, declarou-se a inconstitucionalidade por afronta ao pacto federativo, traduzido nos artigos 163, I, da Constituição Federal e artigo 147 da Constituição Estadual, em razão do desrespeito às normas gerais de finanças públicas estabelecidas pelas Leis Complementares de caráter nacional, notadamente a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Complementar nº 173/2020.

Especificamente quanto à Lei Complementar nº 173/2020, o
v
oto condutor
d
a ADI nº 0017556-84.2021.8.08.0000 destacou que a Lei Municipal nº 4.026/2020, ao conceder aumento aos servidores no final do ano de 2020, ignorou o Programa Federativo de enfrentamento ao Coronavírus e as medidas de contenção de gastos públicos nele previstas, em especial a vedação contida no artigo 8º, inciso I, que proibia a concessão de
“vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares”
até 31 de dezembro de 2021.

Embora o
sindicato
apelante argumente que a revisão geral anual se distingue de aumento e não seria vedada pela LC 173/2020, a interpretação adotada pelo Tribunal Pleno na ADI, ao declarar a inconstitucionalidade da lei com base na violação à LC 173/2020, abrangeu a concessão remuneratória em questão dentro do espectro das proibições legais.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020 pelo Tribunal Pleno possui efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à data de sua publicação, tornando-a nula desde a sua origem,
o que
significa
dizer
que a referida lei nunca produziu efeitos válidos no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL CONFERIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 3.585/2003. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DIPLOMA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EFEITO EX TUNC . INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
“Declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, a decisão terá efeito retroativo (ex tunc) e para todos (erga omnes), desfazendo, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, inclusive os atos pretéritos com base nela praticados (efeitos ex tunc)
[...]” (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2006, pp. 687-688)
[...].
(TJ-SC – REEX: 20130289651 Canoinhas 2013.028965-1, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 24/09/2013, Primeira Câmara de Direito Público).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JUÍZO A QUO COM EFEITOS EX TUNC . DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO.
[...]
A confirmação do vício de inconstitucionalidade da Lei Orgânica Municipal, com efeitos ex tunc, afasta a aplicabilidade da garantia do direito adquirido, não podendo a norma viciada continuar incidindo no caso concreto. Precedentes das Câmaras de Direito Público do TJCE.
3.Recurso conhecido e provido. Omissão suprida, sem alteração na conclusão do julgado, entretanto. (TJ-CE - ED: 00137030420168060128 CE 0013703-04.2016.8.06.0128, Relator.: Antônio Abelardo Benevides Moraes, Data de Julgamento: 08/10/2018, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2018).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO INCISO I, DO ARTIGO 85, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LEI Nº 01 DE 05/04/1990). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL TJMT. RECURSO PROVIDO.

[...]
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi reconhecida a inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal (Lei nº 01 de 05/04/1990), que institui o adicional por tempo de serviço em favor dos servidores públicos do município de Alto Garças, conferindo-lhe contornos ex tunc. Se o inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal (Lei nº 01 de 05/04/1990) foi declarado inconstitucional, com efeitos ex tunc, e sendo o direito buscado nesta ação amparado na referida norma legal, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.
Recurso Provido. (TJ-MT - RI: 10013513420228110035, Relator.: Valmir Alaercio Dos Santos, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020 com efeitos
ex tunc
, a pretensão do impetrante/apelante de ver mantido o pagamento da revisão geral anual com base nesta lei resta esvaziada. O direito alegado pelo Sindicato no
presente m
andado de
s
egurança, qual seja, o recebimento do acréscimo remuneratório concedido pela Lei nº 4.026/2020, não subsiste, pois a lei que o instituiu foi declarada inconstitucional e nula desde o seu nascedouro.

Ainda que o cerne da impetração, conforme alegado pelo apelante, fosse a ilegalidade do Decreto Municipal nº 18.364/2021 por vício formal e hierárquico (decreto não pode revogar lei), a superveniente declaração de inconstitucionalidade da lei que o decreto visava suspender torna essa discussão irrelevante para o resultado prático da demanda. Se a Lei nº 4.026/2020 é nula
com efeitos

ex tunc
, não há direito líquido e certo a ser protegido com base nela, independentemente da forma como o Município tentou obstar seus efeitos. A nulidade da lei retira o próprio substrato fático e jurídico da pretensão mandamental.

Os argumentos do apelante acerca da distinção entre revisão e reajuste, da interpretação da Lei Complementar nº 173/2020, do cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da irredutibilidade salarial e da competência dos Tribunais de Contas foram, em grande medida, abordados e superados pela decisão proferida na
citada
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A declaração de inconstitucionalidade
com efeitos

ex tunc
,
como dito,

permite concluir
que a Lei nº 4.026/2020 nunca integrou validamente o patrimônio jurídico dos servidores, afastando, neste caso específico, a aplicação do princípio da irredutibilidade salarial em relação ao acréscimo remuneratório nela previsto.

Portanto, a despeito dos fundamentos adotados na
s
entença
apelada
, que já apontavam para a colisão da Lei Municipal com a legislação federal de enfrentamento à pandemia e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a superveniência da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.026/2020 em controle concentrado de constitucionalidade por este Egrégio Tribunal de Justiça constitui fundamento autônomo e suficiente para a denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.